Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS.

I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.

II – Não existe inovação recursal quando a matéria objeto da controvérsia foi debatida no Primeiro Grau e analisada na r. sentença. Rejeitada a preliminar.

III – O conjunto probatório evidencia a existência de contrato entre as partes, ainda que intitulado como "proposta comercial", uma vez que o documento foi assinado eletronicamente por ambas as partes e testemunhas, e as tratativas entre as partes confirmam a relação contratual.

IV – Comprovada a prestação parcial dos serviços pela autora e o inadimplemento da ré, que admitiu a dívida e justificou o não pagamento. Mantida a r. sentença de procedência do pedido de cobrança.

V – Apelação da ré desprovida.